Tribunal: TJMT
Processo: 1012472-96.2022.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012472-96.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. LAUDO TÉCNICO (LTCAT). NATUREZA DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIREITO RECONHECIDO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (30%). BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira, com carga horária de 40 horas semanais, pleiteia a reimplantação do adicional de insalubridade em grau médio, tendo em vista a exposição a risco biológico comprovada por Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

2.

O direito ao adicional de insalubridade decorre da exposição a agentes insalubres, sendo o laudo técnico instrumento declaratório que reconhece a situação de risco existente, com efeitos retroativos.

3.

A suspensão do pagamento do adicional de insalubridade, sem alteração das condições de trabalho, configura desrespeito ao direito da servidora. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação.

4.

O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento-base do cargo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, sendo inconstitucional a utilização do salário mínimo como parâmetro de cálculo.

5.

Sentença mantida para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (30%) e aos reflexos em férias, 1/3 constitucional, gratificação natalina, e demais verbas. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme jurisprudência do STF.

6.

Recurso Inominado não provido.

R E L A T Ó R I O

Servidora municipal, enfermeira, pleiteia adicional de insalubridade em grau médio (30%) devido à exposição a risco biológico desde 10/08/2021, reconhecida por laudo técnico. A sentença foi favorável à autora, determinando o pagamento do adicional e reflexos. O município recorre, alegando ausência de condições insalubres.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado,
ação proposta pela requerente, servidora pública municipal, que exerce a função de
enfermeira, com carga horária de 40 horas semanais
, pleiteando a reimplantação do adicional de insalubridade em grau médio (30% sobre o vencimento-base), em virtude da exposição a risco biológico em suas atividades laborais. Alega que, embora tenha havido solicitação de revisão do laudo LTCAT pela Coordenação do Setor de Vigilância Sanitária, o ente municipal requerido não implementou o adicional.

Conforme consta dos autos, a requerente desempenha atividades que, segundo o laudo LTCAT apresentado, caracterizam exposição a risco biológico. O ente municipal, em contestação, sustenta a inexistência de condições insalubres desde o laudo realizado em 2019, homologado pelo Decreto nº 042/2020 e implantado pela Portaria nº 789/2020, o qual concluiu pela ausência de insalubridade no ambiente de trabalho.

Todavia, a análise do laudo pericial apresentado pela requerente, elaborado por profissional habilitado, evidencia que as condições insalubres, em grau médio, ainda persistem. Não houve impugnação específica por parte do ente requerido quanto à validade do referido laudo, sendo o mesmo considerado apto a comprovar a insalubridade.

O direito ao adicional de insalubridade nasce com a exposição do servidor às condições insalubres no ambiente laboral, sendo o laudo técnico um instrumento declaratório da situação de risco. Assim, se constatado que a parte autora estava submetida a risco biológico antes mesmo da elaboração do laudo, este deve ser considerado como comprovação de uma situação já existente.

No que tange à prescrição, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública, aplicável também ao presente caso. Contudo, sendo o adicional de insalubridade uma verba de natureza sucessiva, a prescrição não atinge o fundo do direito, mas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 85.

Quanto à base de cálculo do adicional, posiciona-se que deve incidir sobre o vencimento-base do cargo efetivo da servidora, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e a interpretação do artigo 180 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994.

A legislação municipal estabelece que o adicional de insalubridade incida sobre os vencimentos do cargo efetivo, o que deve ser respeitado no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o requerido ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixando em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024